Tribunal: STF
Processo: ARE 1418669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo exame dos autos, verifica-se que se impõe o desprovimento do recurso. É que as questões foram bem analisadas na sentença recorrida, da qual consta o seguinte:



    [...] Antes de adentrar no mérito próprio, cumpre apontar que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, cuja prescrição somente atingiu as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ). No caso dos autos, não há que se falar em ocorrência de prescrição, uma vez que a vantagem mais distante perseguida pela parte autora é de março de 2015. [...] O cerne da questão está na possibilidade do pagamento das aulas excedentes prestadas no valor de 100% da hora normal, acrescidas do adicional de hora extra de 50%, do período de março de 2015 a janeiro de 2016. A LCM 070/2012 limitou, por meio do art. 21, a carga horária dos servidores do magistério municipal ao período de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades de interação com os alunos e 1/3 (um terço) para atividades extraclasse: Art. 21 – A jornada semanal para o professor em docência será de 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas-aulas em atividade com a presença do aluno e 10 (dez) horas atividades. Em relação às aulas excedentes, o art. 4º, da Lei Complementar nº 70/2012 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação – dispõe em seu art. 4º, o seguinte: §5º - HORA-AULA é o tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do professor e do aluno, realizada em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo de ensino e de aprendizagem. [...] §7º - AULAS EXCEDENTES são as ministradas durante o período letivo em número superior a jornada semanal de professor efetivo. §8º - Só serão permitidas aulas excedentes: I – para substituição de professores efetivos em gozo de licenças de até seis meses; ou II – para suprir necessidades de carga horária, inferior a 12 horas aulas semanais, em disciplinas específicas, por professor habilitados na mesma área, III – no caso de vacância de professor, enquanto não provêm mediante concurso público; IV – para cumprimento de aulas em programas especiais de intervenção na aprendizagem. A hora-aula excedente, assim, é paga ao professor efetivo que atue em substituição a outro professor, como forma de compensar o acréscimo em sua carga horária e deve ter como parâmetro o valor que recebe ordinariamente a título de horas-aula. Nesse sentido, art. 29 da LCM 070/2012 determina que: Art. 29 - As aulas excedentes serão remuneradas com base no valor da hora- aula do vencimento do cargo efetivo do professor substituto. Da leitura dos dispositivos é possível concluir que as aulas excedentes se referem a um período laborativo excepcional, instituído de modo específico para a classe dos professores. A definição de aula excedente, portanto, envolve o objetivo de atender a necessidades excepcionais e temporárias do serviço. O texto constitucional, por sua vez, reconhece o trabalho como direito social do cidadão (art. 6º, CRFB), sendo a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal uma garantia fundamental do indivíduo (art. 7º, XVI, CRFB), assegurada ao também ao servidor público (art. 39, §3º, da CRFB). O pagamento do adicional de hora extra busca, assim, remunerar adequadamente o trabalhador que extrapolar a carga horária legal ou contratual de trabalho. Com isso, o art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 29/2008 estabelece, por sua vez, que o serviço extraordinário prestado será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Vejamos: Art. 78. O serviço extraordinário (hora extra) será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. Nessa ordem de ideias, verifica-se que, no caso específico dos autos, o contracheque acostado no id 53511435 aponta que no mês de janeiro de 2016, a autora ministrou 16 aulas excedentes, recebendo a quantia de R$ 380,90, o que equivale a R$ 23,80 como valor da hora aula, quando na verdade o valor das horas excedentes deveria ser de R$ 51,42, equivalente ao valor da hora de trabalho normal, R$ 34,28, acrescida do adicional de 50% de hora extra. No caso, observo que a autora é servidora aposentada (id. 53511439), de modo que entendo incabível o pedido de condenação do ente municipal na obrigação de fazer consistente na implementação no contracheque do valor da aula excedente baseado em 100% da hora normal, conforme art. 29 da LCM 070/2012, acrescida do adicional de 50%, dada a sua natureza jurídica de hora extra. Todavia, faz jus a restituição da diferença entre os valores recebidos e os valores devidos no período de março de 2015 a janeiro de 2016. Por último, tendo em vista a natureza do crédito, incide imposto de renda. Todavia, considerando o caráter transitório das verbas, as quais não são incorporadas para efeitos de aposentadoria, não incide contribuição previdenciária. Pelo exposto, deixo de acolher a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo Município de Mossoró. No mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo procedentes em parte os pedidos contidos na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento, em favor da parte autora, das aulas excedentes no valor da hora aula normal e acrescidas do adicional de hora extra de 50%, conforme acima exposto, que tenham sido ministradas no período compreendido entre março de 2015 a janeiro de 2016, respeitada a prescrição quinquenal em favor da fazenda pública. Julgo improcedente o pedido de condenação do Município de Mossoró na obrigação de fazer consistente na implantação no contracheque mensal da parte autora as aulas excedentes trabalhadas no valor da hora aula normal, acrescidas do adicional de hora extra de 50%, pois a autora é servidora aposentada e não mais ministra aulas. As parcelas inadimplidas deverão ser acrescidas, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, de correção monetária calculada com base no IPCA-E, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no RE nº 870947, e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, consoante o artigo 1º – F, acrescentado à lei nº 9494/97, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa, bem como se observado o limite do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. Por último, tendo em vista a natureza do crédito, incide imposto de renda. Todavia, considerando o caráter transitório das verbas, as quais não são incorporadas para efeitos de aposentadoria, não incide contribuição previdenciária. [...]. 



    Considerando, pois, tudo o que dos autos consta, conheço e nego provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente